Tribunal: TJDFT
Processo: 0722977-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação do furto qualificado mediante fraude para o crime de estelionato, eis que a intenção do réu, com o uso de artifício para ludibriar a confiança, estava voltada à subtração.

2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.